Tribunal: TJSP
Processo: 2260850-31.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Execução de título extrajudicial. Determinação de desbloqueio do valor por considerá-lo irrisório. Possibilidade de localização de outros bens impede o reconhecimento de que o valor constrito é irrisório. Decisão reformada. Recurso provido.